Tribunal: TJES
Processo: 0003201-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003201-07.2015.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. DESCOMPASSO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E OBJETO DO RECURSO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, este interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema nº 827 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se existe erro material no acórdão embargado em razão da juntada de voto referente a agravo interno contra decisão denegatória de recurso especial, quando o objeto em julgamento era agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial deve guardar estrita correlação com o objeto da insurgência pautada para julgamento.

Verifica-se erro material quando o voto proferido em sessão refere-se a recurso diverso do que consta no relatório e no objeto da pauta.

A existência de erro material autoriza a correção do vício via embargos de declaração, conforme prevê o inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A integração do acórdão é necessária para que conste a fundamentação adequada ao recurso de agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de TELEFÔNICA BRASIL S/A acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura erro material a inclusão de voto com fundamentação estranha ao objeto do recurso pautado, ensejando correção via embargos de declaração para fins de integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003201-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. DESCOMPASSO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E OBJETO DO RECURSO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, este interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema nº 827 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se existe erro material no acórdão embargado em razão da juntada de voto referente a agravo interno contra decisão denegatória de recurso especial, quando o objeto em julgamento era agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial deve guardar estrita correlação com o objeto da insurgência pautada para julgamento.

Verifica-se erro material quando o voto proferido em sessão refere-se a recurso diverso do que consta no relatório e no objeto da pauta.

A existência de erro material autoriza a correção do vício via embargos de declaração, conforme prevê o inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A integração do acórdão é necessária para que conste a fundamentação adequada ao recurso de agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de TELEFÔNICA BRASIL S/A acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura erro material a inclusão de voto com fundamentação estranha ao objeto do recurso pautado, ensejando correção via embargos de declaração para fins de integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003201-07.2015.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face do Acórdão de fls. 1.026/1.032, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que obstou o Recurso Extraordinário (Tema 827 do STF).

A Embargante alega erro material, sustentando que, embora a ementa se refira ao Recurso Extraordinário, o voto condutor juntado aos autos fundamentou-se equivocadamente no Recurso Especial.

O Embargado, em contrarrazões (id. 15804256), pugnou pelo acolhimento do recurso para sanar o vício.

Assiste razão à Embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o relatório de fls. 1.015-verso pautou corretamente o julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Contudo, por lapso material, o voto juntado ao acórdão (fls. 1.026/1.032) discorreu sobre o Agravo Interno no Recurso Especial.

Configura-se, portanto, erro material passível de correção (art. 1.022, III, do CPC), eis que o pronunciamento judicial deve guardar estrita correlação com o objeto pautado. A ementa publicada está correta (refere-se ao RE), mas a fundamentação do voto deve ser retificada para tratar especificamente da inadmissão do Recurso Extraordinário.

Por conseguinte, constata-se que o Agravo Interno no Recurso Especial ainda não foi submetido a julgamento, carecendo inclusive de relatório.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o erro material apontado, integrando o acórdão para que o voto condutor passe a fundamentar-se corretamente na inadmissão do Recurso Extraordinário, mantendo-se a conclusão pelo desprovimento do Agravo.

Preclusas as vias recursais, retornem os autos a esta Relatoria para elaboração de relatório e pauta de julgamento quanto ao Agravo Interno pendente (referente ao Recurso Especial).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de sanar o erro material apontado, integrando o acórdão para que o voto condutor passe a fundamentar-se corretamente na inadmissão do Recurso Extraordinário, mantendo-se a conclusão pelo desprovimento do Agravo.